Tribunal: TJMT
Processo: 1000659-28.2021.8.11.9005
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000659-28.2021.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Servidores Inativos, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA - CPF: 183.505.958-92 (ADVOGADO), ZENILDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 006.906.271-49 (AGRAVANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000659-28.2021.8.11.9005 – PJE (FEITO NA ORIGEM 1033985-25.2021.8.11.0001)

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: ZENILDE VIEIRA DE ALMEIDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO E MT PREV

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

SESSÃO DE JULGAMENTO: 25/11/2021

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRETENSÃO LIMINARA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ARTIGO 300 DO NCPC – NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Observada a profundidade da decisão, bem como, ausente o risco de lesão ao agravante, em detrimento de recolhimento ao erário público, que, poderá ser devolvido em caso de sucesso da ação, não se autoriza a concessão de liminar, sob o risco de eventual prejuízo ao erário.
Agravo de instrumento a que se nega provimento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de Agravo de Instrumento aviado por
ZENILDE VIEIRA DE ALMEIDA
contra a decisão que negou a antecipação de tutela que visa a suspensão do desconto previdenciário realizado na folha de pagamento do mesmo, argumentando que é aposentado por invalidez, de onde nos moldes do artigo 40, § 21 da CF em cumulação com a LC Estadual 202/2004 eram realizados os descontos previdenciários do mesmo levando-se em conta a margem de isenção de até o dobro do valor do teto da previdência do regime geral, de onde, apenas a partir de tal ponto poderia incidir o desconto previdenciário, nos moldes do artigo 2o, IV da mencionada LC Estadual.

Aponta que a isenção de outrora vinha sendo aplicada, porém, no mês de referência de junho de 2020, passou a incidir a alíquota de 14% sobre a totalidade de seus proventos, de acordo com a nova redação da LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 654/2020, de onde teria prejuízos com tais descontos, que antes não eram feitos. Traz a discussão acerca da continuidade da aplicação do artigo 2o, IV da LC Estadual 202/2004, com a redação alterada pela LC Estadual 524/2014, que, segundo o mesmo continua em vigor, pugnando pela isenção da contribuição previdenciária, e que os descontos a partir de junho de 2020 trarão grandes prejuízos ao Agravante. Com tais argumentações pugna pela concessão da antecipação de tutela para que permaneçam os descontos como antes.

A liminar vindicada foi indeferida.

Em sede de contrarrazões ao Agravo de Instrumento o Estado de Mato Grosso, pugnou pelo improvimento do presente Agravo de Instrumento.

Instado a se manifestar em sede de sessão de julgamento o representante do Ministério Público opinou pela sua não intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Calha o registro atual de que em data de 09/08/2021 houve a edição da LC Estadual 700/2021, sendo que a ação foi aviada em data de 24/08/2021, ou seja, já sob a vigência da nova lei, de onde, a nova lei passou assim a constar sobre o direito pretendido pela parte autora:

Art. 3o Ficam alterados o inciso IV e o § 4o do art. 2o da Lei Complementar no
202
, de 28 de dezembro de 2004, que passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 2o (...) (...)

IV - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta Lei Complementar. (destaquei)

Ou seja, realmente, em momento anterior apesar da edição da Emenda à Constituição Federal de número 103/2019 ter revogado a disposição sobre o tema no artigo 40, § 21 da CF, verdade é que, o mesmo ainda teria ficado vigente na LC 202/2004 que tratava do tema,
mesmo após as alterações posteriores do tema previdenciário capitaneados pela LC Estadual 654/2020, onde o Estado teria a oportunidade de revogar o instituto local, que tratava sobre o tema, porém, resolveu mantê-lo, mesmo após a alteração da Constituição Federal.

Diante disso, este relator e a Turma Recursal, de maneira geral, entendeu por bem em manter a aplicabilidade do dispositivo que ainda tratava da aplicação do duplo teto, com 11% de desconto apenas do que sobejasse esse valor, sob a égide de que não haveria se falar em isenção e sim em alíquota aplicada dentro de um determinado valor.

Porém, como a legislação é fluida, com a edição da LC Estadual 700/2021, com a alteração da legislação local sobre o tema, atendendo ao que dita o artigo 36, II da EC 103/2019, através de Lei de Iniciativa local a referendar eventual isenção, de onde, o assunto recebeu nova roupagem, passando a se aplicar a partir de 09/08/2021 o valor de 14% sobre o valor que ultrapassar o teto da previdência social, e ainda apenas às doenças devidamente descritas no rol legal, com avaliação perante médico perito oficial.

Então, a pretensão do autor de concessão liminar para que,
de imediato se aplique a alíquota de 11% sobre o valor que ultrapassar o duplo teto da previdência, não encontra guarida desde o início do trâmite da presente ação, sendo impossível se conceder uma liminar,
para se aplicar um dispositivo expressamente revogado e tratado por outro de forma diversa.

Observa-se ainda que a insurgência do agravante em relação ao montante descontado, o § 5o inserido pela LC 654/2020, na LC 202/2004, assim dispõe:

§ 5o Em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir, a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do caput deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário mínimo.

Pelo que se tem notícias, o déficit da previdência é algo que existe e público, sendo margem de amplo debate entre todos os setores, bem como na Assembleia Legislativa e ainda no governo do Estado, de onde, escorado em tal artigo que o desconto sobre a parcela que superar 01 (um) salário-mínimo se mostra, pelo menos, neste momento, escorreita.

Alegações de inconstitucionalidade pelo vício de inciativa da Lei Complementar 700/2021 é um debate muito amplo, que entendo eu, não ser possível ser objeto de concessão precoce de liminar, até porque, o perigo de dano ao erário é de ser combatido, e, ao passo que, em caso de eventual procedência de sua pretensão os valores descontados poderão ser devolvidos, e, a via inversa não se afigura como possível.

Sobre a questão da revogação do artigo 40, §21 da CF pela EC 103/2019, é alvo de ADI, que tramita sob o número 6636, de onde, o Ministro Relator não concedeu a liminar, conduzindo o julgamento ao Plenário, senão vejamos o que restou registrado na decisão objurgada de 1o grau:

“Registra-se, por oportuno, que há no STF a ADI 6336, ajuizada pela Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho e aparelhada com pedido de liminar, na qual é atacada a revogação do § 21, do art. 40, da CF. Nesta ADI, o relator, Min. Edson Fachin, determinou a tramitação sob o rito a que alude o art. 12 da Lei 9868/99, e sua Excelência destacou o seguinte:

“A requerente sustenta que a Reforma da Previdência acabou por revogar o benefício que isentava parte dos proventos de aposentadoria de servidores acometidos por doenças graves e incapacitantes reconhecidas em lei. Alega que a alteração viola o direito à igualdade, porquanto retira desses servidores o direito à aposentadoria em condições materialmente equiparadas. Aponta, ainda, ofensa à vedação de retrocesso social e à razoabilidade e à proporcionalidade. Requer, já em sede de liminar, a suspensão do dispositivo impugnado. Alega, para tanto, que a excepcional urgência se fundamenta na possibilidade de cobranças que, em seu entender, seriam inconstitucionais. No mérito, requer a procedência da ação para declarar-se a inconstitucionalidade da norma. É, em síntese, o relatório. Decido. Há diversas ações neste Supremo Tribunal Federal que questionam dispositivos da denominada Reforma da Previdência. O tema detém altíssima relevância, porquanto foi objeto de um amplo debate em ambas as Casas do Congresso Nacional e atinge o interesse de toda a coletividade. A fim de dar segurança à deliberação que esta Corte venha a tomar, prudente que a decisão a ser proferida resolva em definitivo a questão, como bem observou o e. Min. Roberto Barroso, na ADI 6.524.” ( grifei).

Ou seja, o Ministro Relator conduziu a apreciação da matéria para o julgamento de mérito.

Diante dos riscos próprios a eventual reversibilidade da medida, considerando notadamente que o Código de Processo Civil “(...) adotou a teoria do risco-proveito, ao estabelecer que o beneficiado com a tutela provisória deverá arcar com os prejuízos causados à parte adversa, sempre que: i) a sentença lhe for desfavorável;” (STJ - RECURSO ESPECIAL No 1.770.124 - SP e REsp 1191262 / DF), este juízo compartilha do mesmo entendimento do Ministro Relator da ADI 6336 no sentido de que a matéria não é adequada a exame próprio nessa fase de cognição sumária e não exauriente.”

Então tenho eu, que diante do terreno ainda incerto de para onde irá caminhar o final dessa celeuma que aqui se descortina, entendo que, os elementos autorizadores para a concessão de tutela, nos moldes pretendidos pelo agravante, não se encontram presentes.

ISTO POSTO
, diante das argumentações acima,
NEGO PROVIMENTO o pleito de liminar para a concessão do efeito ativo, ante a ausência de amparo legal à pretensão liminar, no momento atual, nos moldes do artigo 300 do NCPC.

Ciência à magistrada de 1o grau sobre o teor da presente decisão.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2021